Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0717056-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO ALVES MACHADO, RAINER RODRIGUES FERREIRA, MARCONDES ALVES BARBOSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de petição apresentada na apelação interposta por Edvaldo Alves Machado. Ele informa que a sessão de julgamento da apelação teve início em 12.12.2025, mas que não houve decisão proferida nos autos. Explica que o Distrito Federal ordenou hoje a demolição da construção que é questionada nesta ação, mesmo na pendência de recurso. Anexa aos autos o que diz ser a operação de demolição. Requer a concessão de liminar para obstar a demolição. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há uma série de elementos que indicam que não há urgência que justifique a apresentação da petição durante o plantão judicial. A ação foi proposta por Edvaldo Alves Machado com o objetivo de impedir a demolição narrada em setembro de 2024. Foi proferida decisão de indeferimento do requerimento liminar em 13.9.2024. A sentença foi proferida em fevereiro de 2025. Não houve requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões de apelação ou por petição autônoma (ao que consta nos autos). Não há que se falar, portanto, em urgência a ser apreciada em sede de plantão, aproximadamente uma hora antes do expediente forense se iniciar. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por não se tratar de medida urgente a ser apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista